Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752974-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDNEI DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sidnei dos Santos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, da 4a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. Sérgio Rocha, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedentes do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. Em resumo, aduz que o Acórdão n. 1159556 violou norma jurídica ao reconhecer a litispendência entre a ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e o mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, julgado pelo Conselho Especial, por meio do qual pretendia sua reincorporação nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, pois teria sido expulso por transgressões disciplinares. Requer, portanto, a desconstituição do Acórdão n. 1159556, com subsequente reabertura da instrução processual da ação de conhecimento n. n. 0703359-95.2017.8.07.0018, no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Atribui à causa o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). É o relato do necessário. 2. Cumpre salientar que o autor, não obstante aduzir violação manifesta de norma jurídica, não a apontou, tampouco aduziu qual seria o erro crasso do acórdão rescindendo. Note-se, “a viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir” (AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). Ademais, o autor não juntou aos autos cópias das petições iniciais e das decisões da ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, o que inviabiliza a análise de eventual desacerto do julgado rescindendo. Também, imprescindível acostar certidão de trânsito em julgado referente à ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e atestar o atual andamento do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, especialmente se já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito. Quanto ao valor da causa, à luz do art. 292, § 3o, do CPC, deve-se observar o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Por evidente, essa regra é aplicável à hipótese, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício” (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). Na situação vertente, a parte autora pretende rescindir ato judicial com evidente repercussão econômica, consubstanciada no recebimento de remuneração da Polícia Militar do Distrito Federal. Assim, a teor do art. 292, § 2o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao possível rendimento anual do autor como integrante da PMDF. Salienta-se, ainda que concedida ao autor a gratuidade de justiça, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Além de servir como parâmetro para fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Aliás, em relação à gratuidade, o autor noticia ter sido excluído da corporação em 17/12/2015 e estar desempregado. No entanto, não há prova da situação de desemprego. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88. Mostra-se insuficiente para o deferimento do benefício a juntada isolada da Declaração de Hipossuficiência acostada à p. 2 do ID n. 22331253. Logo, deverá o autor juntar aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, extrato de conta bancária e declaração de imposto de renda. 3. Antes essas considerações, emende-se a petição inicial na forma acima externada, sob pena de indeferimento, na forma do art. 485, I, do CPC. Deverá o autor apresentar nova petição inicial. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora